Tribunal: TCU
Processo: 017.836/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Representação, baseada em matéria jornalística, na qual se apontam iniciativas de órgãos e instituições públicas que buscariam afastar-se dos limites do arcabouço fiscal vigente.

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, baseada em matéria jornalística publicada no jornal O Globo, intitulada "Fugir da regra fiscal não garante bons resultados", na qual se apontam iniciativas de órgãos e instituições públicas que buscariam afastar-se dos limites do arcabouço fiscal vigente; Considerando que a reportagem reúne temas heterogêneos: proposta de autonomia financeira do Banco Central por meio da PEC 65/2023; classificação da Advocacia-Geral da União e do próprio Tribunal de Contas da União como Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs); decisão do Supremo Tribunal Federal sobre despesas do Poder Judiciário custeadas com receitas próprias; e pleitos de agências reguladoras quanto à utilização de recursos arrecadados para sua gestão; Considerando que o representante solicita a este Tribunal conhecer e avaliar os fatos narrados na matéria, solicitar informações e documentos aos órgãos mencionados, avaliar a adoção de medidas corretivas ou preventivas e acompanhar os desdobramentos das iniciativas; Considerando que a observância do arcabouço fiscal por órgãos e entidades da Administração Pública é tema de inegável interesse público, dada sua relevância para a credibilidade das contas públicas e a sustentabilidade fiscal do país; Considerando, todavia, que os elementos trazidos aos autos fundamentam-se exclusivamente em notícia jornalística, sem indicação de ato concreto, documento, fluxo financeiro, norma específica ou execução determinada que caracterize, neste processo, irregularidade passível de apuração autônoma contra os órgãos mencionados; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que matérias jornalísticas, ainda que relevantes, não constituem, por si sós, indícios suficientes para o conhecimento de representação ou para a deflagração de ação de controle, exigindo-se suporte fático ou documental mínimo que permita delimitar irregularidade concreta passível de apuração; Considerando que parte das preocupações veiculadas na representação, especialmente aquelas relacionadas à transparência fiscal, à utilização de arranjos excepcionais de financiamento e à classificação de entidades como ICTs para fins de aplicação das exceções aos limites de despesas primárias, vem sendo examinada por este Tribunal em processos próprios, em especial na auditoria operacional do TC Processo 025.632/2024-8 , no acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária da União (TC Processo 017.463/2025-4 ) e no acompanhamento do Projeto de Lei Orçamentária (TC Processo 017.113/2025-3 ), sem que isso substitua a necessidade de indícios mínimos específicos para o conhecimento desta representação; Considerando que as referências à PEC 65/2023 e aos pleitos das agências reguladoras dizem respeito, tal como apresentadas, a propostas normativas em discussão, sem indicação de ato concreto de execução ou de irregularidade específica passível de apuração nestes autos; Considerando que a auditoria do TC Processo 025.632/2024-8 examina a transparência das entidades reconhecidas como ICTs para fins de aplicação das exceções aos limites de despesas primárias da Lei Complementar 200/2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com a proposta da unidade instrutora (peça 5), em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante; e c) arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.836/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Banco Central do Brasil; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.